Tribunal: TCU
Processo: 044.725/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4170/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.725/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Milani Sezara (XXX.532.120-XX); Alessandra Cecilia Bergmuller (XXX.889.930-XX); Ana Carolina Parker Coelho (XXX.134.520-XX); Emilly Suelen de Bairros (XXX.904.100-XX); Jenifer Britto Lopes (XXX.887.500-XX); Juliana Ferraz Correa (XXX.079.850-XX); Karin Adriane Leuck de Paulo (XXX.042.470-XX); Marlize Marcello da Silva (XXX.639.707-XX); Mayara Gomes da Silva (XXX.696.670-XX); Tainara Piardi Borges (XXX.772.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.